Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-48.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008300-48.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KETY KAROLINE PRESTES - CPF: 054.691.311-30 (EMBARGANTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - CPF: 037.901.454-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KETY KAROLINE PRESTES
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível n.o 1008300-48.2021.8.11.0055 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 205385667, a parte embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão em relação à tempestividade do apelo interposto, argumenta que o prazo processual conta a partir da decisão dos embargos de declaração. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 206732178.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição em relação à admissibilidade do recurso.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Em que pese os argumentos da recorrente, esta deixou de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Neste sentido, é o precedente desta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.” (10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por sua vez, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O caput deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será dias úteis.

Na hipótese, conforme certificado no ID 189033678 a sentença foi publicada no DJEN no 5397 em 12.12.2012, no entanto, o recurso de ID 189033682 foi protocolado somente em 11.04.2023, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

A recorrente opôs embargos de declaração em face da sentença, mas estes não foram recebidos, ante a sua intempestividade. A autora, ao invés de apelar para reformar o decisum, impetrou Mandado de Segurança e interpôs recurso de Agravo de Instrumento, os quais não foram recebidos por serem inadequados.

A título de esclarecimento, os embargos de declaração possuem caráter integrativo, por consequência, a mesma natureza jurídica da decisão recorrida. No caso, portanto, considerando que os embargos foram opostos em face de sentença terminativa, o primeiro recurso cabível seria o de apelação, nos termos do art. 724, do CPC.

Retornado ao caso concreto,
considerando que os embargos de declaração opostos em face da sentença não foram recebidos, não há interrupção do prazo recursal
. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.” (TJ-MT 00013191720158110027 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07348928920188070001 DF 0734892-89.2018.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM 10/02/2022. SENTENÇA PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NO DIA 17/09/2021. FIM DO PRAZO RECURSAL OCORRIDO EM 11/10/2021. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, QUANDO NÃO CONHECIDOS, NÃO INTERROMPE E NEM SUSPENSE O PRAZO RECURSAL, CONFORME ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, tem-se que a parte apelante não atendeu ao requisito da tempestividade do recurso. 2. É cediço que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do recurso de apelação, iniciando-se o prazo a partir da intimação da sentença objurgada, interrompendo-se o prazo recursal quando da oposição de embargos de declaração, conforme dispõem os arts. 1.003, § 5o e 1.026, caput, ambos do CPC. 3. Não obstante, a jurisprudência pátria possui uníssono entendimento de que os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal. 4. No caso concreto, a sentença objurgada foi publicada em 17/09/2021, findando o prazo recursal em 11/10/2021, conforme certidão à fl. 129; contra a referida sentença a parte ora apelante opôs embargos de declaração às fls. 130/133, os quais foram inadmitidos pelo Juízo a quo, conforme sentença às fls. 139/141, tendo o apelante interposto o recurso em epígrafe em 10/02/2022, 04 (quatro) meses após o decurso do prazo recursal. 5. Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela parte apelante não interromperam ou suspenderam o prazo recursal, porquanto não foram conhecidos na origem, razão pela qual se constata a intempestividade da apelação em liça, tendo em vista que o prazo recursal contra a sentença impugnada findou em 11/10/2021, consoante certidão à fl. 129. Assim, não conheço do recurso.[...]” (TJ-CE - AC: 01068169720198060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - Embargo de declaração a sentença não conhecido por intempestividade – Não há interrupção do prazo para interposição de apelação. – Recurso de apelação – Interposição após quinze dias úteis da publicação da sentença – Não conhecimento – Inteligência do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil: – À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5o c.c. 219, ambos do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AC: 10250252320218260564 SP 1025025-23.2021.8.26.0564, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/10/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. APELO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que não são capazes de interromper o prazo para interpor outros recursos os embargos de declaração não conhecidos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargalidade. 2 - Uma vez interposto o recurso de apelação cível após transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da sua intempestividade (art. 932, III, do CPC). 3 - Inexistindo argumentos novos que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do recurso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apelação Cível: 03286225920178090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Assim, não havendo qualquer interrupção de prazo, considerando que a recorrente tomou ciência da sentença em dezembro/2022, mas recorreu somente em abril/2023 não se conhece da apelação interposta, em razão da sua intempestividade
.”

Na hipótese, a sentença foi mantida para revisar os encargos considerados abusivos e o recurso do autor/embargado foi provido para descaracterizar a mora.

Ademais, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

A consequência da revisão e do reconhecimento da abusividade, no caso, é a repetição do indébito, na forma simples, conforme já determinado na sentença.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024